Tribunal: TJDFT
Processo: 0733587-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733587-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON DE JESUS MENDES AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E S P A C H O Nos termos do parágrafo 1o do artigo 437 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator